Tribunal: STJ
Processo: 0002381-65.2022.8.17.2360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020916 - PE(2025/0312535-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: KALINE DANTAS CAVALCANTI
ADVOGADA
: DEBORAH RAFAELA DA SILVA LIMA - PE038756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MULTA DO
DO CPC.
ART. 1.021
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a
fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou
que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo interno
art. 1.021,
seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a
simples interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é
automática e não decorre do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b18a4f7-0d48-4d98-a72c-558be71d92a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b18a4f7-0d48-4d98-a72c-558be71d92a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020916 - PE (2025/0312535-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: KALINE DANTAS CAVALCANTI
ADVOGADA
: DEBORAH RAFAELA DA SILVA LIMA - PE038756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MULTA DO
DO CPC.
ART. 1.021
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a
fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou
que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo interno seja
art. 1.021,
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples
interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é automática e
não decorre do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BUÍQUE da decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu recurso porque
a decisão de admissibilidade do recurso especial não havia sido integralmente refutada
(fls. 926/927).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 943/965).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim ementado (fls. 825/826):
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS DURANTE O
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SURGIMENTO DE VAGA. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Município de Buique contra sentença que
reconheceu o direito à nomeação de candidata aprovada inicialmente fora das
vagas (53a posição) para o cargo de Professor Fundamental 1o ao 5o ano, que
passou a figurar dentro das vagas previstas no edital (48 vagas) em razão de
desistências.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
determinar se existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora
do número de vagas que. em virtude de desistência de outros candidatos
durante o prazo de validade do concurso, passa a ocupar posição dentro das
vagas previstas no edital.
III. Razões de decidir 3. O edital é norma vinculante do concurso público,
presumindo-se que a quantidade de vagas nele dispostas revela a
necessidade da Administração Pública em seus quadros funcionais. 4.
A jurisprudência do STF e STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação
quando o candidato, inicialmente classificado fora das vagas, passa a figurar
dentro delas em razão de desistências durante o prazo de validade do
concurso. 5. No caso concreto, das 48 vagas previstas, apenas 43 foram
providas, havendo ainda contratação temporária dc aproximadamente 45
professores durante a validade do certame, demonstrando a necessidade do
serviço e a preterição dos aprovados.
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O
candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à
nomeação quando, em virtude de desistência de candidatos melhor
classificados durante o prazo de validade do concurso, passa a ocupar posição
dentro do número de vagas previsto no edital, especialmente quando
demonstrada a necessidade do serviço através de contratações temporárias."

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao óbice da Súmula 83/STJ,
aplicado pela Corte de origem quanto à convocação de candidata, que passou a figurar
nas vagas previstas no edital do concurso público após a desistência de candidatos mais

bem classificados.
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o não
cabimento da aplicação da
em razão de não ter interposto seu recurso
Súmula 83/STJ
especial com fundamento na divergência, além de alegar a inconformidade da decisão
recorrida com o entendimento jurisprudencial do STJ.
Em nova análise do recurso, constato que a parte agravante efetivamente não
rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do recurso especial porque não
trouxe argumentação adequada para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ.
Esta Corte Superior possui o entendimento pacífico segundo o qual a
adequada impugnação da incidência da
demanda a demonstração de:
Súmula 83/STJ
"i) má interpretação do direito retratado no paradigma; ii) distinção fática
juridicamente relevante entre o caso concreto e o paradigma; iii) superação
atual da compreensão pretoriana desta Corte registrada no paradigma; ou iv)
excepcionalmente, a necessidade de alteração da jurisprudência consolidada,
" (AgInt no
por razões de ordem jurídica, econômica, social ou política
relator Ministro Og Fernandes, Segu
REsp n. 1.288.643/PE,
nda Turma,
julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
23/2/2022)

Nessa mesma linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
1.1. A impugnação específica ao óbice da
pressupõe a
Súmula 83/STJ
demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos julgados invocados, por intermédio de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.402.216/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
[...]
III - Para impugnar a incidência da Súmula 83 do STJ, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
IV - A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais
interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo
constitucional.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.024.908/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
A respeito do pedido feito pela parte adversa em sua impugnação, o
entendimento deste Tribunal é o de que a condenação da parte recorrente ao pagamento
da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil pressupõe que o
art. 1.021,
agravo interno seja manifestamente inadmissível, ou que sua improcedência seja tão
evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. Ou seja, a
aplicação da multa não é automática e nem decorre do desprovimento do agravo interno
em votação unânime.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
§
ART. 1.021,
ART. 85,
11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. EMBARGOS
ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
[...]
3. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.590.933/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

ANALOGIA, DA
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
SÚMULA N. 284/STF.
PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ERRO DE LOCAL. DANO MORAL.
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.025.019/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
8/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:37
Código de Controle do Documento: 97c0d1be-e623-4323-81de-626fbe4ff04e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.916 / PE
Número Registro: 2025/0312535-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023816520228172360 23816520228172360
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: KALINE DANTAS CAVALCANTI
ADVOGADA
: DEBORAH RAFAELA DA SILVA LIMA - PE038756
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: KALINE DANTAS CAVALCANTI
ADVOGADA
: DEBORAH RAFAELA DA SILVA LIMA - PE038756
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 662a7b4a-a8a7-493f-9f7c-e1bca45ee441

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 662a7b4a-a8a7-493f-9f7c-e1bca45ee441